Tribunal: TJES
Processo: 5033565-56.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033565-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RAQUEL SUELI PEREIRA MARCARINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO NA MODALIDADE BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RETIRADA DA CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5033565-56.2024.8.08.0024
Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: RAQUEL SUELI PEREIRA MARCARINI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO NA MODALIDADE BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RETIRADA DA CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1).
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA MOVIDA POR RAQUEL SUELI PEREIRA MARCARINI CONTRA BANCO BMG S.A ALEGANDO TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOFRENDO PREJUÍZOS. POR ESSES MOTIVOS, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O PROMOVIDO ARGUI PRELIMINAR DE FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial DECLARAR a nulidade do contrato nº 434969241; DETERMINAR que o promovido se abstenha de realizar cobranças das parcelas, sob pena de multa a ser arbitrada; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).
[...]”.

(4). RECURSO DO BANCO.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FIRMADA EM AMBIENTE SEGURO E LIVRE DE ATAQUES CIBERNÉTICOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE SÃO (I)LÍCITAS AS COBRANÇAS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA CONSUMIDORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE SELFIE”
, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES REALIZEM CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS.
COM A DEVIDA VÊNIA,
A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO,
É SABIDO QUE A
SELFIE
GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
O RISCO DA ATIVIDADE ESTÁ EVIDENCIADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A REQUERIDA, AO PERMITIR CONTRATAÇÕES EM MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, INCLUSIVE PARA OS CASOS DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, ASSUME, INEGAVELMENTE, A RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE CAUSAREM ÀS PARTES PREJUDICADAS.
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE A CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA, CARECE DE REFORMA, TÃO SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO MANTIDA QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito